Tribunal: TJPA
Processo: 0811175-54.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811175-54.2024.8.14.0000

PACIENTE: ALAN MIRANDA LEAL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MATÉRIA IMPUGNADA NA VIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA MANDAMENTAL.
NÃO CONHECIMENTO.

1. A jurisprudência do STJ não admite o trâmite paralelo de apelação e
habeas corpus
quando ambos impugnam o mérito de sentença condenatória, porquanto a ação mandamental não deve ser empregada como substituto do recurso apropriado para tal finalidade (AgRg no HC n. 825.837/MG), situação retratada no caso dos autos, em que o impetrante postula pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, matéria já impugnada via recurso de apelação.

NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MALFERIMENTO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
IRRELEVANTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS.

2. Segundo entendimento do STJ, a manutenção da prisão cautelar em sentença condenatória, com a negativa do direito de recorrer em liberdade, se justifica para acautelar a ordem pública quando o réu não ostentar condições pessoais favoráveis e a gravidade concreta do delito indicar a necessidade da segregação (AgRg no HC n. 870.892/RS), entendimento do qual não divergiu o juízo impetrado ao manter a prisão preventiva em sentença condenatória do paciente.

3. Outrossim, a apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes, de dinheiro em espécie e de variedade de drogas, evidenciam o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância e reforçam a necessidade da prisão cautelar (STJ, AgRg no RHC n. 164.603/GO).

4. Além disso, tendo o paciente “permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau” (STJ, AgRg no HC n. 742.659/SP).

5. Ademais, presentes os requisitos legais da prisão preventiva, não há que se falar em ofensa ao princípio da homogeneidade (STJ, AgRg no HC n. 902.557/SP), ou ainda, cogitar a sua substituição por outras medidas cautelares, pois a aplicação de providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 777.169/SC).

6. Nesse contexto, as “condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória” (STJ, AgRg no HC n. 699.265/SP).

7. Por derradeiro, o impetrante não comprovou a afirmação de que o paciente seria pai de filho menor de 6 (seis) anos, circunstância que inviabiliza a concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 318, III, do CPP.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 19 de setembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ALAN MIRANDA LEAL
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória à míngua de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores da medida extrema. No ponto, destaca o malferimento ao princípio da homogeneidade, em virtude da necessidade de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. Ressalta, ainda, a viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, diante da favorabilidade dos predicados pessoais do coacto, bem como a substituição da custódia por prisão domiciliar, com fulcro no art. 318, III, do CPP.

O impetrante requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão cautelar por domiciliar.

Indeferida a liminar (ID 20705440) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 20848288), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 20930022).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o caso é de
conhecimento parcial
do
habeas corpus
.

Como é cediço, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o trâmite paralelo de apelação e
habeas corpus
quando ambos impugnam o mérito de sentença condenatória, porquanto a ação mandamental não deve ser empregada como substituto do recurso apropriado para tal finalidade, sendo inviável, “pelo presente instrumento de cognição restrita, afastar as conclusões obtidas pelo magistrado na sentença, após ampla instrução probatória, sob pena de transmudar o
habeas corpus
em sucedâneo de apelação criminal” (STJ,
AgRg no HC n. 825.837/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), situação retratada no caso dos autos, onde o impetrante postula pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, matéria já impugnada via recurso de apelação (ID 20568692).

No mérito,
a ordem não deve ser concedida
.

A hipótese dos autos é de paciente condenado à pena de 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de reclusão, pela prática do crime encartado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (
tráfico ilícito de entorpecentes).

Segundo entendimento do STJ, a manutenção da prisão cautelar em sentença condenatória, com a negativa do direito de recorrer em liberdade, se justifica para acautelar a ordem pública quando o réu não ostentar condições pessoais favoráveis e a gravidade concreta do delito indicar a necessidade da segregação (
AgRg no HC n. 870.892/RS
, relator Ministro Messod Azulay Neto).

Na espécie, verifica-se que o juízo impetrado não se afastou desse entendimento, mantendo a custódia cautelar do paciente com base em fundamentação idônea e suficiente, restando consignado a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
à luz do art. 312 do CPP, diante da necessidade de garantia da ordem pública, notadamente em virtude da gravidade concreta do delito e da contumácia delitiva do coacto. Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora na sentença:

“[...] Nego o benefício do apelo em liberdade ao acusado, pois presente razão para incidência de prisão preventiva, consubstanciada na necessidade de garantir a preservação da ordem pública, tendo em vista as seguintes circunstâncias (CPP, art. 312):

A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da prática do crime cometido, resguardando-se a ordem pública da presença perniciosa do réu, que, segundo já fartamente explanado, se dedica a atividade criminosa, de forma habitual, respondendo a outro processo nesta comarca por tráfico ilícito de entorpecente, no qual fora preso em flagrante e agraciado com o benefício de liberdade provisória e cometeu o novo delito ora em julgamento, descumprindo as medidas cautelares diversas à prisão, a evidenciar que, em liberdade, representa risco à ordem pública por ser recalcitrante no cumprimento das decisões judiciais e contumaz na prática de crimes.

[...]

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do réu e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condições de voltar, por ora, ao convívio social sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319)”. (ID 20568691, grifo nosso).

Em acréscimo, destaco que tendo o paciente “permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau” (STJ,
AgRg no HC n. 742.659/SP
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik), tal como se deu na espécie.

Ressalte-se que “a apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância” (STJ,
AgRg no RHC n. 164.603/GO
, relator Ministro João Otávio de Noronha).

Por outro lado, consigno que presentes os requisitos legais da prisão preventiva, não há que se falar em ofensa ao princípio da homogeneidade (STJ
,
AgRg no HC n. 902.557/SP
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro), ou cogitar a sua substituição por outras medidas cautelares, pois a aplicação de providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública (STJ,
AgRg no HC n. 777.169/SC
, relatora Ministra Laurita Vaz).

Além disso, “condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória” (STJ,
AgRg no HC n. 699.265/SP
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro).

Por derradeiro, ressalto que o impetrante não comprovou no
writ
a afirmação de que o paciente seria pai de filho menor de 6 (seis) anos, circunstância que inviabiliza a concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 318, III, do CPP.

Diante do exposto,
conheço parcialmente
da impetração e, nessa extensão,
denego
a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/09/2024